Tribunal: TJMT
Processo: 1001147-62.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001147-62.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DRAVEL VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.438.332/0001-27 (APELADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), FACCHINI S/A - CNPJ: 03.509.978/0005-03 (APELANTE), MARCO ANTONIO CAIS - CPF: 066.178.808-38 (ADVOGADO), BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - CPF: 214.738.608-14 (ADVOGADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), DRAVEL VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.438.332/0001-27 (APELANTE), BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - CPF: 214.738.608-14 (ADVOGADO), FACCHINI S/A - CNPJ: 03.509.978/0005-03 (APELADO), MARCO ANTONIO CAIS - CPF: 066.178.808-38 (ADVOGADO), BRUNO ROBERTO CASAGRANDE - CPF: 391.006.898-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - INDENIZAÇÕES DEVIDAS, NA FORMA DOS ARTIGOS 27, "J" E 34, AMBOS DA LEI LEI 4.886/65 – MULTA - CONDENAÇÃO DEVIDA E SUSPENSA PELA QUITAÇÃO INTEGRAL -

COMISSÕES IMPAGAS - DEVIDAS EM PARTE - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL - RECURSOS DESPROVIDOS.

Em razão da rescisão sem justa causa, é devida a verba indenizatória prevista no art. 27, “j”, da Lei 4.886/65,entretanto, já tendo estas sido quitadas, impossível sua condenação.

No trato comercial, as verbas impagas devem ser expressamente comprovadas, correlacionadas ao nexo causal que as gerou.

A pessoa jurídica também pode sofrer dano moral, consoante sedimentado na Súmula 227 do e. STJ
("A pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
). Todavia, como não se trata de dano
in re ipsa
, necessária para a caracterização a comprovação de ofensa real à honra objetiva, consubstanciada em prejuízo ao nome, à imagem, à reputação e à tradição de mercado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas por
FACCHINI S/A e DRAVEL VEICULOS LTDA – ME
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Cobrança Decorrente de Contrato de Representação Comercial c/c Indenização nº 1001147-62.2017.8.11.0003 - 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT. Constou no dispositivo:

“(...)

Ex positis, e de tudo mais que dos autos constam, julgo parcialmente procedentes os pedidos descritos na inicial. Condeno a demandada ao pagamento das verbas indenizatórias correspondentes ao aviso prévio e 1/12 previstos na Lei nº 4.886/62, cujos valores encontram-se quitados, nos termos da fundamentação supra, devendo o valor do aviso prévio ser corrigido desde a rescisão do contrato, bem como, aos pagamentos das comissões devidas pelas vendas a: Euclides Mosselin; Nelson Vigolo; e, Gildenberg Lucena, devidamente acrescidos de correção monetária pela variação mensal do INPC incidentes a partir da rescisão do contrato e juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da citação. Tudo a ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculo do contador. Considerando que parte requerida decaiu em parte mínima do pedido, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação. A sucumbência em relação a parte autora somente será exigida se presentes os requisitos legais vez que a mesma é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, não manifestando as partes interesse na execução da sentença, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Em suas razões, aduz a Apelante FACCHINI
“em relação à indenização de 1/12 avos (art. 27, J, Lei 4.886/65) houve o reconhecimento da COISA JULGADA, a teor do disposto no artigo 5.º, XXXVI, da CF, c.c. o artigo 337, § 4.º, do Código de Processo Civil, e quanto a isto, aliás, a princípio havia sido reconhecido pela própria Juíza a quo...

Todavia, ao final da sua r. Sentença, a Nobre Magistrada ESTRANHAMENTE “condenou” a apelante ao pagamento da mesma indenização que já havia admitido como “paga”, inclusive com a operação da coisa julgada.”

Menciona que indevida

“a condenação da apelante ao pagamento da comissão relativa ao Pedido n.º 00503, em nome de Gildenberg Cavalcante de Lucena, também quitada em Outubro de 2014, conforme respectivo comprovante de pagamento juntado no ID. 22109245, sob pena de bis in idem, e consequente enriquecimento ilícito da apelada..”.

Afirma a necessidade de reforma para
“. suspender a obrigação de comissionamento referente ao Pedido de Venda 08/000596, em nome de Euclides Mosselin Garcia, pelo menos, até a extinção da ação de execução (Autos 0010241-37.2006.8.11.0003) em que a credora/recorrente tenta reaver seu crédito, embora já tenha pago 20% (vinte por cento), nos termos do § 1.º do art. 32 da Lei 4.886/65, sem que isso, por sua vez, seja caracterizado como malfadada Cláusula Del Credere.”

A Apelante DRAVEL VEÍCULOS LTDA ME afirma
“O d. juízo a quo, em sua sentença, quanto ao pleito de pagamento da indenização prevista no art. 27, j, da lei 4886/1965, decidiu que esta já havia sido efetuada na seara trabalhista ao representante legal da Apelante, havendo incidência da coisa julgada material.

Contudo, tal entendimento revela-se inconsistente, eis que, a Apelada juntou cópia das reclamações trabalhistas aos autos, comprovando assim que o autor das referidas reclamações trabalhistas NÃO é a mesma parte desta ação. Isto porque, conforme noticiado na exordial, foi o sócio da parte Apelante desta ação, qual seja, a pessoa física de DANIEL FRANCISCO BRAGA, de per si que, por ter sido admitido pela Apelada no dia 19 de janeiro de 1997, para o desempenho das funções de vendedor, e ter permanecido por mais de 18 anos laborando para a mesma pessoalmente, de forma ininterrupta e mediante contraprestação, ingressou com reclamação trabalhista em face da ora Apelada pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento de verbas contratuais e rescisórias trabalhistas.”.

Aduz
“Dessarte, subsiste OMISSÃO na decisão recorrida, quanto ao Pedido de venda n° 00083 (ID. n.° 6074036), destacado em 20/02/2013, para a empresa Morro da Mesa Concessionária S/A, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)...

A Apelada alegou em sua peça contestatória que o pedido foi cancelado, contudo, não fez prova nos autos do cancelamento, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC.

O único documento anexado aos autos pela Apelada é um e-mail onde informa que o pedido está suspenso, mas não cancelado, conforme faz prova (E-mail ID. n.° 22109507 -página 74/92), documento”

Assevera
“Assim, ficou demonstrado nos autos que houve a intermediação da Apelante na venda, prova é que o e-mail encaminhado pela Apelante na data de 29/07/2014, para o Sr. Jânio Facchini (fato que antecedeu a data da rescisão contratual), cobrando o pagamento da comissão do cliente Comando Diesel (ID. n.° 71660890), não foi IMPUGNADO pela Apelada...Deste modo, faz jus a Apelante à percepção da comissão sobre a venda dos 80 (oitenta) equipamentos rodoviários (Bitrem/semirreboque), conforme postulado na exordial.”

Ainda
“Deste modo, a Lei 4886/65, e de acordo com a realidade fática apurada nos autos, sob todos os aspectos, ampara o Apelante, o qual faz jus à percepção da comissão sobre a referida venda, posto que, provado o agenciamento com o cliente que também está estabelecido na região de sua representação exclusiva, conforme estabelece a cláusula 1ª do contrato de representação comercial que descreve acerca da exclusividade da Apelante e a cláusula 2ª que estabelece a sua região de atuação, incluindo a cidade de Rondonópolis...

A Apelante tem direito a receber a comissão sobre a referida venda, não só porque o cliente está estabelecido em sua região, mas também porque já agenciava vendas para o referido cliente há vários anos (desde 2002), conforme faz prova o pedido de venda nº 11029, ID. n.° 6074018”.

Argumenta que cabível a condenação em Danos Morais
“Todos os argumentos expostos acima, ocasionaram o desequilíbrio financeiro da Apelante, e indubitavelmente ocasionaram prejuízos à sua imagem. Enfim, por todos os dissabores, aborrecimentos e humilhações impingidos à Apelante, e diante da clara demonstração dos fatos desfavoráveis, nota-se que inúmeros são os motivos para a concessão da indenização por dano moral no patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais) para a empresa Apelante.”
Pugna pela fixação dos honorários de sucumbência em favor da patrona da empresa apelante e necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Requer o Apelante FACCHINI S/A
“1). afastar a condenação da apelante ao pagamento da indenização de 1/12 avos, prevista no art. 27, alínea J, da Lei 4.886/1965, justamente porque tal verba já estava quitada, antes mesmo do ajuizamento da presente, inclusive com trânsito em julgado da coisa julgada, de modo que não há que se falar, tecnicamente, em “condenação” da requerida/apelante, mas apenas na “improcedência”, justamente porque já havia sido comprovadamente paga. 2). afastar, igualmente, a condenação da apelante ao pagamento da comissão relativa ao Pedido n.º 00503, em nome de Gildenberg Cavalcante de Lucena, também quitada em Outubro de 2014, conforme respectivo comprovante de pagamento juntado no ID. 22109245, sob pena de bis in idem, e consequente enriquecimento ilícito da apelada. 3). suspender a obrigação de comissionamento referente ao Pedido de Venda 08/000596, em nome de Euclides Mosselin Garcia, pelo menos, até a extinção da ação de execução (Autos 0010241-37.2006.8.11.0003) em que a credora/recorrente tenta reaver seu crédito, embora já tenha pago 20% (vinte por cento), nos termos do § 1.º do art. 32 da Lei 4.886/65, sem que isso, por sua vez, seja caracterizado como malfadada Cláusula Del Credere.”

Requer o Apelante DRAVEL VEÍCULOS LTDA-ME
“a Apelante requer que o presente RECURSO DE APELAÇÃO, seja CONHECIDO e totalmente PROVIDO, com o fim de reformar a sentença recorrida e condenar a Apelada ao pagamento da indenização de 1/12 avos (art. 27, J, da Lei 4.886/95), ao pagamento das comissões impagas pleiteadas neste recurso, tudo acrescido de juros de mora e corrigido monetariamente conforme dispõe o art. 46 da Lei 4886/65, bem como, nos ônus da sucumbência (recíproca ou invertida), conforme explicitado nos tópicos das razões deste recurso, por ser medida de Justiça!”

Intimadas, as partes contrárias apresentaram contrarrazões.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO manejada por DRAVEL VEÍCULOS LTDA em face de FACCHINI S/A, onde a mesma buscava o recebimento de verbas em razão da resilição unilateral de contrato de representação comercial e o ressarcimento dos danos descritos na inicial.

A Ação fora julgada parcialmente, nos seguintes termos:

“Ex positis, e de tudo mais que dos autos constam, julgo parcialmente procedentes os pedidos descritos na inicial. Condeno a demandada ao pagamento das verbas indenizatórias correspondentes ao aviso prévio e 1/12 previstos na Lei nº 4.886/62, cujos valores encontram-se quitados, nos termos da fundamentação supra, devendo o valor do aviso prévio ser corrigido desde a rescisão do contrato, bem como, aos pagamentos das comissões devidas pelas vendas a: Euclides Mosselin; Nelson Vigolo; e, Gildenberg Lucena, devidamente acrescidos de correção monetária pela variação mensal do INPC incidentes a partir da rescisão do contrato e juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da citação. Tudo a ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculo do contador. Considerando que parte requerida decaiu em parte mínima do pedido, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação. A sucumbência em relação a parte autora somente será exigida se presentes os requisitos legais vez que a mesma é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, não manifestando as partes interesse na execução da sentença, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”.

Inconformadas, as empresas litigantes interpuseram Recurso de Apelação.

Pois bem. Tendo em vista que as partes recorrentes se insurgem em relação à todos os pontos postos na sentença,

serão analisadas conjuntamente.

Sobre a natureza do direito que envolve as partes, necessário ressaltar que o contrato mantido entre estas partes trata-se de indubitável relação de representação comercial, devendo, pois, ser apreciada sob a ótica da Lei 4.886/65, com alterações introduzidas pela Lei 8.420/92.

Sob a assertiva de redução da esfera de atividade, quebra de exclusividade, bem como de pagamento de comissões a menor, sustentou a parte Autora a rescisão imotivada pela representada do contrato de representação comercial mantido pelas partes, o que, por consequência, lhe assegura o direito às verbas rescisórias e comissionamentos pagos a menor.

É motivo de divergência entre as partes:

a)

Pagamento de indenização prevista no artigo 27, “j”;

b)

Comissão pelo Pedido de venda n. 08/000596 – Euclides Mosselin Garcia;

c)

Comissão pelo Pedido de venda n. 415 – Nelson José Vigolo;

c)

Pedido de venda nº 00503 – Gildenberg Cavalcante de Lucena;

d) Comissão pela Venda realizada para a empresa Comando Diesel.

Pois bem, não existe divergência quanto ao período de vigência contratual, bem como pela rescisão imotivada, restando a aquilatar se devidas as comissões e indenizações requeridas.

Com efeito, da análise do conjunto probatório, resta muito claro que sendo a rescisão imotivada, a demandada deve arcar com os encargos rescisórios previstos na Lei 4.886/65.

Em razão da rescisão sem justa causa, é devida a verba indenizatória prevista no art. 27, “j”, da Lei 4.886/65, senão vejamos:

“Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:

[...]

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

(...)”

Entretanto, conforme posto em ato sentencial, os valores foram quitados, espontaneamente pela Apelante/Apelada Facchini, sendo assim, embora seja pertinente a condenação, o reconhecimento de sua quitação é medida que se impõe.

No que toca ao pedido de condenação da Apelante/Apelada Faccchini ao pagamento de comissões impagas, tal, como posto no ato sentencial merecem acolhimento em parte, a saber:

“Lado outro, relativamente às demais comissões cobradas pela autora tem-se:

a)

Pedido de venda nº 08/000596 – Euclides Mosselin Garcia.

b)

Pedido de venda nº 415 – Nelson José Vigolo.

Valor da comissão depositada em juízo.

c)

Pedido de venda nº 00503 – Gildenberg Cavalcante de Lucena

Em relação a Euclides Mosselin, a demandada sustenta ter recebido, tão somente, 20% da venda do produto, sendo que o saldo remanescente está em discussão por meio de ação de execução judicial.

Em relação a Nelson Vigolo houve o depósito em juízo da comissão devida.

Já em relação à pessoa de Gildenberg Lucena houve o faturamento/venda, porém não foi pago a autora a comissão devida de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).”

(...)

Destarte, devidos os pagamentos dos valores relativos às comissões das vendas comprovadas aos autos, nos termos do caput, do art. 33, da Lei 4.886/65

(...)

Relativamente à venda realizada para a empresa Comando Diesel, a demandante não logrou êxito tratar-se de empresa estabelecida nesta região, tampouco, que tenha intermediado a transação comercial, sendo certo que as provas documentais ratificadas pelos depoimentos de testemunha e informante ratificam as assertivas da parte ré.”

Especificamente em relação à venda realizada pela empresa Comando Diesel, o conjunto doa autos não comprovam a realização da compra e venda, bem como impossível o reconhecimento da transação pela Apelante/Apelada DRAVEL, pelo fato de existirem filiais da empresa, bem como de ser sua cliente de longa data.

Com relação aos Lucros cessantes, ora Apelante/Apelada DRAVEL limitou-se a fazer alegação genérica de que teria perdido com a ausência do comissionamento, sem apontar de fato onde residiria seu dano e decréscimo.

Com relação ao Dano Moral, a reparação dos danos morais tem previsão expressa na Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; (...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”

E no Código Civil
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”.

Expressando sua inquietação sobre a conceituação de Danos Morais, o professor Sergio Cavalieri Filho1 afirma o seguinte
“Sobre o tema de dano moral a questão que se coloca atualmente não é mais a de saber se ele é ou não indenizável, nem, ainda, se pode ou não ser cumulado com o dano material, mas, sim, o que venha a ser o próprio dano moral. Esse é o ponto de partida para o equacionamento de todas as questões relacionadas com o dano moral, inclusive, quanto à sua valoração.”

E, sobre os direitos da personalidade, aduz o seguinte
“(...) São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana. (fls. 116-117).”

Tanto doutrina como a jurisprudência sinalizam que não é qualquer desconforto ou dissabor que será capaz de ensejar reparação, porque é necessário estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa ou dolosa, o nexo causal e o dano.

E, em que pese a pessoa jurídica não possua dignidade, o Código Civil Brasileiro, no artigo 52, estende a ela a proteção de alguns direitos
“aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.”

Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto2 melhor explicam:

“Em nosso sistema jurídico, o legislador adotou a teoria da realidade técnica (art. 45 do CC), concedendo subjetividade às pessoas jurídicas. Todavia, esta técnica de personificação que reconhece individualidade própria a um grupo – dotando-o de capacidade de direito e de fato – não se confunde com a atribuição dos chamados direitos da personalidade. É preciso distinguir a personalidade subjetiva da pessoa humana, da personalidade objetiva que tem a pessoa jurídica. Enquanto a primeira tem respaldo a dignidade, a outra tem como fundamento a capacidade de contrair direitos e obrigações através de uma construção jurídica. Pessoa jurídica ostenta capacidade, é sujeito de situações jurídicas patrimoniais e centro de imputação de direitos e deveres, mas não possui personalidade e nem titulariza situações existenciais. (...) Quando o mencionado artigo 52 do Código Civil brevemente proclama ‘no que couber’, acaba por revelar que o empréstimo da tutela das situações da personalidade não será ilimitado, porém centrado a alguns bens jurídicos que são compartilhados entre pessoas naturais e jurídicas, mesmo que por fundamentos distintos. Em outros termos, a pessoa jurídica é titular de honra, imagem, identidade e nome. (...) O nome comercial é um atributo econômico da lógica empresarial – pautada na produtividade e no desempenho econômico -, passível de cessão em negócio jurídico patrimonial, A lesão à honra ou à imagem de uma empresa acarreta um abalo à sua credibilidade, podendo esta ser considerada como o seu posicionamento perante clientes, fornecedores, sócios, acionistas e a comunidade em geral. Vê-se aí uma nítida preocupação com a repercussão do dano sobre o patrimônio imaterial da pessoa jurídica, algo que ultrapassa um dado existencial e se projeta na própria sobrevivência econômica da empresa no mercado. A opção da Súmula nº 227 do STJ foi a de transformar estes danos patrimoniais de difícil averiguação, quantificação e liquidação em danos morais.”

Assim, por certo, a pessoa jurídica também pode sofrer dano moral, consoante sedimentado na Súmula 227 do e. STJ ("A pessoa jurídica pode sofrer dano moral"). Todavia, como não se trata de dano in re ipsa, necessária para a caracterização a comprovação de ofensa real à honra objetiva, consubstanciada em prejuízo ao nome, à imagem, à reputação e à tradição de mercado.

Nesse cenário, tenho que as razões recursais são incapazes de infirmar a sentença também quanto a este tópico, posto que a Apelante/Apelada Dravel apenas faz ilações dos danos sofridos, bem como arrola fatos que teriam ocorrido com quebra de exclusividade, e que seriam de seu conhecimento, no ano de 2010, ou seja, 4 anos ou mais, antecedentes à Rescisão que ocorreu somente no ano de 2014 e não são aptos a corroborar a tese defendida.

Ante o exposto, voto por negar provimento aos apelos. Por derradeiro, deixo de majorar a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024